Tribunal: TJSP
Processo: 0022218-70.2006.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Responsabilidade Civil. Morte súbita do motorista do coletivo. Fortuito externo. Excludente de responsabilidade. A pessoa jurídica de direito público responde de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, salvo se provada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. RECURSO DESPROVIDO.